Tribunal: CARF
Processo: 10813.000503/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.000503/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ODAIRTON ROQUE DA SILVA JABOTICABAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA
RECORRENTE. NULIDADE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
TODOS OS ARGUMENTOS, QUANDO OS FUNDAMENTOS SÃO
SUFICIENTES PARA DECISÃO.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
SIMPLES. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA ORIUNDA DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO . EXCLUSÃO.
Há que se manter a exclusão de contribuinte do SIMPLES Nacional que não
logra afastar acusação fiscal de comercialização de mercadoria oriunda de
contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.000503/2010-54
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000503/2010-54

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-42.544 de 20 de junho de
2013, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n° 62,
de 30 de abril de 2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto que a
excluiu do SIMPLES Nacional.
A exclusão teve origem em Representação decorrente de lavratura de Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal por comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho, relativo a existência de cigarros de origem estrangeira que se
encontravam no estabelecimento da contribuinte.
A contribuinte não impugnou o Auto de Infração.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
requereu a reconsideração da decisão mediante o pagamento de todos os tributos e demais
penalidades e alegou que as mercadorias não eram objeto de contrabando ou descaminho, mas
que teriam sido adquiridas sem nota fiscal. Afirmou que caso a decisão não fosse revertida teria
que encerrar suas atividades.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/RPO que entendeu que o fato das mercadorias terem sido apreendidas no estabelecimento
comercial da contribuinte já seria suficiente para caracterizar o intuito comercial, não devendo
ser acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer elemento probatório
em sentido contrário.
Quanto ao argumento da contribuinte de que não se tratava de mercadoria oriunda
de contrabando ou descaminho mas de mercadoria adquirida sem nota fiscal, a DRJ não acatou
os argumentos, uma vez que o Laudo da Polícia Civil comprovava que a mercadoria era de
fabricação estrangeira.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/07/2013 (e-fl. 38).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/08/2013 (e-fls. 40-45), onde alega preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido pelo fato da decisão ter deixado de apreciar “a perda do direito para utilizar o benefício
estendido às pessoas jurídicas, apenas trata-se do inconformismo do recorrente, não dando azo ao
objeto de fato”, incorrendo em cerceamento do seu direito de defesa, por não ter analisado e
julgado todos as razões apresentadas.
Quanto ao mérito alega que a decisão está desprovida de elementos fáticos e
elementares a embasar a sua exclusão do SIMPLES Nacional, uma vez que não teriam sido
carreados aos autos sequer o boletim de ocorrência com comprovação do descaminho ou
contrabando, qual o valor das mercadorias e que sequer foram ouvidas testemunhas fora dos
quadros da polícia. Alega ainda que não haveria nenhuma menção do poder judiciário de ação
penal contra a Recorrente, o que, segundo a mesma, retiraria sua responsabilidade criminal.
Alega, por fim, que o Recorrente é septuagenário, estaria doente, e que tem como
único meio de sobrevivência a manutenção do seu estabelecimento comercial.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000503/2010-54

Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão de 1a instância porque,
segundo a mesma, a Turma Julgadora a quo teria deixado de apreciar todos os argumentos por
ela apresentados na manifestação de inconformidade.
Não assiste razão à Recorrente.
A decisão combatida não precisaria enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes
para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Sobre
a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade pelo Supremo
Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
De fato a DRJ fundamentou sua decisão de manutenção da exclusão com base em
todos os elementos de prova juntados aos autos, e ademáis, há que se consignar que a lide tratada
no presente processo é a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, e não o Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal.
Portanto afasto a arguição de nulidade da decisão de 1a instancia.
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que não teriam sido apresentados elementos
fáticos e elementares a embasar a sua exclusão do SIMPLES Nacional, uma vez que não teriam
sido carreados aos autos sequer o boletim de ocorrência com comprovação do descaminho ou
contrabando, qual o valor das mercadorias e que sequer foram ouvidas testemunhas fora dos
quadros da polícia.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000503/2010-54

Ora, os documentos juntados aos Autos não deixam dúvida que foi constatada a
existência de mercadoria de origem estrangeira (cigarros de fabricação paraguaia, conforme
Laudo da Polícia Civil) no estabelecimento da Recorrente. Os fatos estão fartamente documentos
às e-fls. 1-12 onde constam a Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES Nacional, o
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, o relatório de discriminação das
mercadorias apreendidas, o Ofício da Polícia Civil de Jaboticabal e o Boletim de Ocorrência n°
506/08, o Auto de Exibição e Apreensão da Policia Civil de Jaboticabal e o Laudo 2146/08 do
Instituto de Criminalística da Policia Civil atestando que as mercadorias apreendidas são de
origem paraguaia.
Cabe consignar que a Recorrente não apresentou impugnação ao Auto de Infração
e portanto presumem-se verdadeiros os fatos ali narrados.
A Recorrente não contesta que as mercadorias seriam comercializadas, como
entendido pelas autoridades administrativas e julgadoras de 1a instância.
Dessa forma incorreu no disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, abaixo transcrito:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Quanto ao argumento da idade e da dependência do sócio na manutenção da
empresa no SIMPLES para sua sobrevivência, os julgadores administrativos são vinculados à
legalidade, e não cabe exceção onde a lei expressamente não a prevê. No caso, não há situações
de exceção na Lei Complementar n° 123 que comportem os argumentos trazidos pela
Recorrente para a não exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
Cabe consignar, por final, que aqui se trata de processo administrativo fiscal para
apreciação de exclusão de contribuinte do SIMPLES, que não depende de resultado da
apreciação de eventual delito penal.
Por todo o acima exposto, afasto a nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital